Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014196-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO AVILA GOLOB - CPF: 335.479.108-03 (ADVOGADO), LUIS CELSO RICARDO DA MOTA - CPF: 025.394.311-60 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MARCOS AUGUSTO AVILA GOLOB - CPF: 335.479.108-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GOMES BARBOSA DA MOTA - CPF: 306.135.578-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
–
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
(
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
)
.

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente,
sobre
a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LUIS CELSO RICARDO DA MOTA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
10
/05/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em síntese, a impetrante sustentou a concessão da liberdade provisória com os seguintes argumentos: I) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; III) predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo e labor lícito; IV) princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade
de revogar
a prisão preventiva
.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida
pelo Des. Plantonista
Marcos Machado
(id.
216182174
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
216814154
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
220660189
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus - Descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição e violação de domicílio [art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 147-A, §1o e art. 150, §1o, ambos do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - paciente que descumpriu as medidas protetivas - imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Requerida aplicação das medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima - inadequação expressa no art. 282, inciso I, do CPP – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
LUIS CELSO RICARDO DA MOTA
, por ordem do 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Da análise dos autos, afere-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Nesse sentido, a justificativa aflora diante do descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que não fosse até a residência mulher em situação de violência doméstica e não mantivesse contato por quaisquer meios
(ID 151678075).

Nessa senda, conforme se depreende dos autos,
a requerente comunicou descumprimentos das medidas por parte do requerido
(ID 154671362), a qual relatou que,
por mais de uma vez, o requerido tentou entrar em sua residência, bem como no dia 15 ao dia 18 de abril de 2024 enviou diversas mensagens para a mulher em situação de violência doméstica pelo aplicativo rede social Facebook, conforme
“
prin’ts
”
anexo aos autos
(ID 154671367), demonstrando, assim, total desrespeito com a ordem judicial imputada em seu desfavor.

Os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
prevêem
as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade, de indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o
“
modus operandi
”
desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo intimado sobre as medidas protetivas de urgência em 10/04/2024 (ID 151971845), as descumpriu reiteradamente, visto que, por mais de uma vez, foi até a residência da requerente, bem como enviou diversas mensagens para ela pela rede social Facebook, tentando manter contato.

Nessa senda, conforme consta nos autos, o requerido, supostamente,
foi até a residência requerente no dia 13/04/2024 e, mesmo sem autorização, foi aos fundos do imóvel, tendo forçado e arrombado a porta da casa e, entre os dias 15 a 18 de abril de 2024, enviou diversas mensagens para a requerente
, tentando entrar em contato com ela, conforme registros de tela juntados aos autos,
além de novamente ter ido até a residência dela no dia 05/05/2024, onde abriu a janela do quarto do filho da vítima e ficou lhe chamando
, tendo a mulher em situação de violência doméstica visualizado ele e relatado que estava sob efeito de bebida alcoólica.

(...)

Consigno que a mulher em situação de violência
doméstica já requereu medidas protetivas antes contra o requerido, diante de condutas violentas supostamente praticadas contra a requerente (PJE n. 1013739-92.2023.8.11.0015)
, o que demonstra a reiteração de condutas violentas praticadas pelo requerido em desfavor da
requerente. (...)

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e
DECRETO a prisão preventiva
de
LUIS CELSO RICARDO DA MOTA
, qualificado nos autos. (...)
(sic)
(Id.
216814166
- pág.
15
/
1
6
5
)”

Como visto, o juízo
singular
fundamentou o decreto prisional
com

base na
garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Quanto ao questionamento da prisão cautelar,
sob o argumento de
violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade)
também não procede.

Assim é porque uma vez bem
atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente
a ser
aplicada em sentença condenatória, por quanto
a prisão preventiva
ostenta natureza
diversa
de prisão
satisfatória
, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
LUIS CELSO RICARDO DA MOTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024